Tribunal: STF
Processo: RHC 120332
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DENÚNCIA RECEBIDA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – SUPERVENIENTE INVESTIDURA DO DENUNCIADO COMO PREFEITO MUNICIPAL – VALIDADE JURÍDICA DA DECISÃO QUE ADMITIU A PEÇA ACUSATÓRIA, EIS QUE PROFERIDA POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA QUE DISPUNHA, À ÉPOCA, DE PLENA COMPETÊNCIA – APLICAÇÃO, AO CASO, DO POSTULADO SEGUNDO O QUAL “TEMPUS REGIT ACTUM” – CONSEQUENTE DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DE TAL ATO PROCESSUAL – PRECEDENTES – PROCEDIMENTO PENAL PAUTADO PARA JULGAMENTO COMO NOTÍCIA CRIME – ALEGADO PREJUÍZO PARA A DEFESA DO ACUSADO – INOCORRÊNCIA – DIREITO DE AMPLA DEFESA OPORTUNIZADO E EFETIVAMENTE EXERCIDO PELO RECORRENTE – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DA PARTICIPAÇÃO, NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DE DESEMBARGADOR SUPOSTAMENTE IMPEDIDO – ATUAÇÃO DESINFLUENTE NO RESULTADO DO JULGAMENTO, UNÂNIME, DO RECURSO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RÉU – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PRECEDENTES – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.